Tribunal: STF
Processo: HC 188829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Zakia Janice Odiakose, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.621.977, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 5,484KG (CINCO QUILOS E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO GRAMAS) DE COCAÍNA. REDUTOR. MODULAÇÃO. ENVOLVIMENTO, AINDA QUE PONTUAL, COM O TRÁFICO DE DROGAS ORGANIZADO. FIXAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PLEITO DE ELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A conclusão do Tribunal de origem de que a Agravante havia se envolvido com o tráfico organizado de drogas, ainda que de forma pontual, e, por isso, não faria jus ao redutor no patamar máximo de 2/3 (dois terços), decorreu da maneira como o entorpecente havia sido acondicionado na bagagem. 2. Assim, o acolhimento do pleito de reconhecimento do mencionado privilégio no patamar máximo demanda, sem sombra de dúvida, o reexame de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n.º 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”.
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual narra o impetrante que “a paciente foi condenada pela prática de um delito de tráfico internacional de entorpecentes à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de multa de 291 dias multa. A pena corporal foi substituída por restritivas de direitos”.
    Noticia que “[o] TRF3, apreciando o apelo da acusação, majorou a pena-base e reduziu para 1/6 a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, o que resultou em uma pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa”.
    Enfatiza que “o TRF3 reconheceu que a acusada é primária, não registra maus antecedentes, não há provas de que se dedique a atividades criminosas, bem como que não se pode afirmar que integre, ainda que circunstancialmente, organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Reconheceu, expressamente, tratar-se de situação de ‘mula’ do tráfico, [t]odavia, negou a redução em patamar acima do mínimo”.
    Salienta que “o debate é estritamente de direito, a exigir que es[t]a e. Corte se pronuncie acerca da correção (ou não) do afastamento da fixação da redução de pena em seu patamar médio, ao fim ao cabo, em face da condição de ‘mula’ da paciente”.
    Defende que “tal condição – ter o agente atuado como ‘mula’ do tráfico, não se presta a justificar a imposição do patamar de redução de pena na fração mínima e, sendo certo que o binômio quantidade/natureza do entorpecente já foi sopesado na primeira fase da dosimetria da pena – quando da fixação da pena-base, não há argumento hábil a manter tão ínfimo percentual de redução”.
      Argumenta que “a atuação na condição de ‘mula’ do tráfico pressupõe a existência de terceiros agenciadores ou pessoas diretamente ligadas ao tráfico que atuam na cooptação, entrega/preparação da droga a ser transportada e, muitas vezes, também na compra de passagens aéreas, circunstâncias que devem ser tidas como inerentes a esta modalidade de traficância”.
    Acrescenta que “a decisão proferida [pelo] TRF3 sobre o ponto, referendada pelo STJ, não deve ser mantida, por configurar nítido constrangimento ilegal, que justifica o conhecimento deste habeas corpus e a concessão da ordem, a fim de que seja garantida em favor da paciente a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo ou, ao menos, na fração média, como deferido pelo juízo sentenciante”.
    Este o teor dos pedidos:
    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência a concessão da ordem, para que seja aplicada, em favor da paciente, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu percentual máximo ou, ao menos, na fração média, como deferido pelo juízo sentenciante”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa pela impossibilidade de reexame de prova, aplicando a Súmula n. 7 daquele Tribunal.
    Embora a impetrante defenda que “o debate é estritamente de direito”, firme a jurisprudência no sentido de que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Quanto aos fatos narrados na inicial, tem-se que a paciente foi presa pela prática do “delito de tráfico internacional de drogas, ao tentar transportar, do Brasil para Joanesburgo/África do Sul, 5,484kg (cinco quilos e quatrocentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína”.
    6. Em 5.10.2016, o juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP condenou a paciente pela prática de tráfico internacional de drogas às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Extrai-se da sentença:
    “42. Analiso as circunstâncias judiciais expostas no art. 59 do Código Penal. culpabilidade é própria do tipo; antecedentes, sem condenação transitada em julgado, nem registro de ações penais ou inquéritos em tramitação; conduta social e personalidade do agente, não respondeu a ações penais, o que demonstra não deter personalidade voltada a crimes, não usou de subterfúgios no interrogatório (pareceu colaborar com a instrução); motivos, sem registro de motivos reprováveis; circunstancias, nada negativo de registrar-se; consequências, próprias do crime, sem efeitos 'sobre outras pessoas; comportamento da vítima: prejudicado. Ressalto que, apesar de ter a ré mencionado que foi acusada de furto em seu país de origem, deixo de considerar o fato, tendo em vista a afirmação de que não foi formalmente processada, além de não existir nos autos qualquer comprovação de sua condenação. Apesar de solicitadas informações pelo Juízo ao Consulado da África do Sul sobre os antecedentes criminais da ré (fl. 82), não houve resposta até a presente data.
    43. Observando o art. 42, Lei n° 11.343/2006, em complemento da análise acerca da pena-base, constato que a quantidade de droga (5.484g) é superior á média para delitos semelhantes no aeroporto de Guarulhos.
    44. Disso, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, determinando-a em 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 583 DIAS-MULTA.
    45. Exite atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP), fazendo retornar a pena ao mínimo legal: 05 (CINCO) ANOS e 500 DIAS -MULTA.
    46. Presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006), já que a ré foi surpreendida com a droga ao tempo em que pretendia embarcar para o exterior. Entendo reprimenda suficiente o aumento mínimo previsto legalmente. Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, conforme acima fundamentado.
    47. Causas de diminuição da pena, observo regra específico do tipo penal envolvido (art. 33), §4°, conforme já exposto na fundamentação. A questão remanescente é reduzir em qual patamar: mínimo, máximo ou intermediário? Ora, vejo que as circunstâncias do art. 59 são evidentemente favoráveis à ré (que não pode ser confundido com traficante ‘profissional’ de drogas).
    48. Nesse sentido, por todos os aspectos analisados (tanto pessoais da ré quanto da não comprovação de que integre organização criminosa), vejo aconselhável fazer diminuir a pena encontrada na metade (1/2), ou seja, em parâmetro intermediário.
    49. Assim, tenho a causa de aumento de 1/6 (transnacionalidade, conforme os fundamentos anteriores) e causa de diminuição de 1/2, alcançando a pena final de: 2 ANOS, 11 MESES DE RECLUSÃO E 291 DIAS -MULTA, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de prova de condição econômica superior da ré. INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, vistos os mesmos parâmetros do art. 59 do estatuto repressivo, todos favoráveis, conforme o disposto no art. 33, §3°, CP. 50.
    Sigo com análise de cumprimento de requisitos para conversão em penas restritivas de direitos. Anoto, a propósito, entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a parte final do art. 44, Lei 11.343/2006 é inconstitucional por ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (art. 5°, inciso XLVI, Constituição Federal), na esteira de julgamento, proferido pelo Plenário da Corte Constitucional (HC 97.256/RS, Rel. Min. Ayres Britto, DJe n° 247 Divulgação 15/12/2010 e Publicação 16/12/2010). Observo que a Resolução do Senado Federal (n° 5/2012), com base nesse julgamento, suspendeu tão somente trecho do art. 33, §3°, Lei n° 11.343/2006, nada dizendo sobre a parte final do art. 44, mesma Lei. Mesmo assim, por óbvio, acompanho entendimento já expresso pelo STF. (...)
    51. A qualidade de estrangeira da ré não é óbice à concessão do beneficio, na esteira de lição que muito me soa prudente (...)
    53. Tendo em vista a nova redação dada pela Lei n° 9.714/98 aos arts. 44 e seguintes do Código Penal e o cumprimento pelo réu dos requisitos legais constantes do mencionado artigo, incisos I (pena não superior a quatro anos), II (ausência de reincidência em crime doloso) e III (circunstância favoráveis, sem registro de motivo nos autos que significassem óbice para tanto), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, a ser especificada quando da respectiva execução penal, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e pelo pagamento de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor equivalente a 3 (TRÊS) salários mínimos, a ser recolhida pelo réu que deverão ser depositados na conta única n° 4042.005.8550-3, da Caixa Econômica Federal, à disposição do Juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP, CNPJ n° 05.445.105/0001-78, em atenção ao disposto na Resolução CJF n° 295/2014, c.c. a Resolução n° 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça, para posterior destinação. Anoto que a substituição deu-se em função da pena privativa de liberdade. Ou seja, permanece exigível, mesmo com a substituição, a pena de 291 dias – multa (...)”.
    7. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação ministerial para majorar a pena-base, reduzir para um sexto a fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tornando definitiva a pena em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 dias-multa. Esta a ementa do julgado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. As circunstâncias do crime relacionadas à natureza e à quantidade da droga apreendida com a acusada (5.484 gramas de cocaína - massa líquida), no entanto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006. 2. A ré admitiu em juízo a autoria dos fatos e essa admissão foi utilizada na fundamentação da sentença que a condenou. Ademais, a prisão em flagrante não impede o reconhecimento dessa atenuante (Súmula 545 do STJ). Mantida fração de redução da pena em 1/6 (um sexto). Precedentes. 3. Correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, haja vista que ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga seria transportada para o exterior. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples distância entre países não é motivo para a majoração da causa de aumento de pena pela transnacionalidade em patamar acima de 1/6 (um sexto). 5. A ré faz jus à minorante do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, porém na fração de 1/6 (um sexto), pois a conduta por ela praticada foi inequivocamente relevante. 6. Regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da pena aplicada e considerando que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis à acusada (CP, art. 33, 2°, "b" e § 3°). 7. Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I). 8. Apelação parcialmente provida”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “O juízo a quo aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, fixando a fração de redução em 1/2 (metade).
    O MPF requer o afastamento da minorante ou, ao menos, sua redução para o patamar mínimo legal. (...)
    No caso, a acusada é primária, não registra maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas, não sendo possível afirmar que integra, ainda que circunstancialmente, organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Trata-se de situação de 'mula' do tráfico. (...)
    No caso, tudo indica que o envolvimento da ré com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso por ela perpetrado de que se tem notícia, de modo que faz jus à minorante, porém no patamar mínimo legal, como requerido pelo MPF. Isso porque a conduta por ela praticada foi inequivocamente relevante, tendo se disposto a levar consigo a droga dentro de uma mala, que no seu interior continha bolsas femininas em cujas laterais verificou-se haver fundos falsos, que ocultava a droga, o que denota tráfico organizado para o qual foi cooptada, razão pela qual não se justifica a aplicação da causa de diminuição de pena na metade (1/2), conforme feito pelo juízo a quo.
    Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias autorizam a aplicação dessa minorante em patamar diverso do máximo (AgRg no HC 326.510/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.05.2016, DJe 08.06.2016). No mesmo sentido decidiu esta Turma: ACR n° 000.1036-09.2015.4.03.6119/SP, Rel. Des. José Lunardelli, j. 10.11.2015.
    Assim, diminuída em 1/6 (um sexto), a pena passa para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias- multa, montante que se torna definitivo, já que não há outras causas de aumento ou de diminuição da pena”.
    8. Ao negar provimento ao recurso defensivo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “[A]o contrário do asseverado pela Defesa, não foi a forma como o entorpecente estava escondido dentro da mala que serviu de lastro para justificar a redução do patamar de minoração da pena, mas, sim, o seu envolvimento, ainda que pontual, com o tráfico organizado de drogas.
    Assim, diante desse quadro, para rever esse entendimento, com o fim de modular o redutor da pena para a fração máxima, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse sentido: (...) 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental”.
    9. A revisão da dosimetria da pena por este Supremo Tribunal limita-se ao “controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.9.2015).
    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reduziu o percentual da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em circunstâncias concretas do delito, ao constatar a relevância da conduta da paciente, cooptada por organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,“[p]resentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).
    No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo, não se evidenciando ilegalidade na decisão, muito menos circunstância a justificar a redução no grau máximo, como pretendido pela impetrante.
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 133.480-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora